Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715377-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO CONTABIL S/S LTDA AGRAVADO: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP, CLEIDIO RIBEIRO DA SILVA, CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada interposto por SOLUCAO CONTABIL SS LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, em execução de título extrajudicial proposta em face de AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, para pesquisas de bens em face das pessoas físicas a serem atingidas pelo presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em atenção ao art. 300, do CPC, a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese. No caso, não está demonstrado, de plano, qualquer risco ao resultado do processo, tratando-se de questão que não prescinde de maiores esclarecimentos no curso deste incidente. Ademais, conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, “conquanto deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da executada e das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. (...)” (Acórdão 1211137, 07101081720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com fundamento no art. 133 do CPC, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de CLEIDIO RIBEIRO DA SILVA e CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme disposto no §3o do art. 134 do CPC. Cadastrem-se no sistema PJE os requeridos indicados ao ID 190103497. Após, cite-se os requeridos, para se manifestarem, bem como para requererem as provas cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC. Publique-se.” Na origem, informa a agravante, tratar-se de execução de título extrajudicial, na qual apresentou requereu a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela cautelar consistente no bloqueio, via SISBAJUD, RENAJUD e ONR, de bens em nome do sócio e do administrador da empresa executada. A medida antecipatória foi indeferida na forma da decisão retro. Em suas razões recursais, alega que os documentos juntados aos autos comprovam o abuso da personalidade jurídica pela executada, que se utiliza de sócio oculto para a movimentação de valores e bens. Aduz que reforça essa alegação, o fato de a empresa executada, em pleno funcionamento, não possuir nenhum valor em suas próprias contas bancárias. Argumenta que Clécio Gilvan Ribeiro da Silva, administrador não sócio, é que recebe em conta bancária própria os valores pertencentes à pessoa jurídica. Afirma que o “O perigo na demora consiste na necessidade de se agir o quanto antes para fins de efetividade da execução, e evitar que os requeridos se furtem de satisfazer a presente obrigação, desviando os créditos e bens para outras contas e pessoas físicas/jurídicas.” Por fim, pugna pela antecipação da tutela de modo a determinar o arresto de bens em nome do sócio e do administrador da executada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJD e ONR. Preparo recolhido (ID. 58056833). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade do deferimento de medida cautelar de arresto em face do sócio e do administrador da empresa executada, tendo em vista o pedido instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 135 do CPC estatui que “instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Essa previsão decorre da leitura do direito processual civil sob a ótica constitucional, na medida em que consagra a ampla defesa e o contraditório como valores fundamentais na relação jurídica processual. Nesta senda, à exceção das situações de extremada urgência, nas quais poderá haver o perecimento do direito, a simples instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não permite o atingimento de bens dos sócios e administradores, afinal, o incidente tem a justa finalidade de permitir a eles que exerçam o direito ao contraditório. Entendimento contrário levaria à subversão do próprio instituto, uma vez que ele se tornaria inócuo, ante a possibilidade de penhora ou arresto de bens de partes que ainda não tiveram respeitado o direito de participar do processo. Não é outra a posição corrente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio. Necessário facultar, às empresas citadas na desconsideração inversa da personalidade jurídica, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas não acolheu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros e de bens via Sisbajud e Renajud. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1836219, 07533378520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arresto consiste em medida cautelar atípica que tem lugar quando haja indícios de dilapidação e ocultação do patrimônio por parte do devedor e com o propósito de prejudicar os credores, o que não se confunde com o abuso da personalidade jurídica. 2. No caso, a narrativa do agravante está pautada no suposto abuso da personalidade jurídica por parte do sócio da empresa. Os fundamentos declinados são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, os fatos não bastam para o acolhimento do pedido de arresto. Os documentos anexados aos autos, demonstram o ajuizamento de outras ações em desfavor da pessoa jurídica, sem comprovar a intenção de ocultar patrimônio ou de causar prejuízo aos credores. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1378143, 07160748720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Importante ressaltar que a possibilidade de que, no futuro, os requeridos/agravados venham a dilapidar seus patrimônios a fim de frustrar a execução não é suficiente para o afastamento de garantias de raiz constitucional. Para tanto, é necessária a comprovação da efetiva ocorrência desses atos, o que não se vislumbra no presente momento, ao menos em primeira análise. Destarte, não exsurge a probabilidade do direito da agravante. Outrossim, não verifico o perigo de dano em virtude do não deferimento do pedido, a uma porque ele não foi instruído com prova efetiva da ocultação ou dilapidação do patrimônio do sócio/administrador eventualmente atingido pela desconsideração; a duas porque a lei adjetiva tem previsão expressa de que, uma vez acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens efetuadas em fraude à execução será ineficaz em relação ao requerente, ora agravante (CPC, art. 137). Diante disso, em cognição sumária, não constato a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 12:20:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora